Tribunal: TJMT
Processo: 1008824-16.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008824-16.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Maus Tratos, Injúria, Constrangimento ilegal, Ameaça, Seqüestro e cárcere privado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - CPF: 593.512.251-00 (ADVOGADO), CLODOALDO MARTINS MINZON - CPF: 062.023.921-26 (PACIENTE), Juízo Vara Única da Comarca de Rosário Oeste (IMPETRADO), ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR - CPF: 593.512.251-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), JAINE SANTANA DA SILVA - CPF: 075.618.921-79 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008824-16.2021.8.11.0000

PACIENTE: CLODOALDO MARTINS MINZON
IMPETRANTE: ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS – CÁRCERE PRIVADO, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA COMETIDOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – NEGATIVA DE AUTORIA – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA ­ ­JUSTIFICADA DIANTE DO CONTEXTO DE PANDEMIA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DEMONSTRANDO A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – GRAVIDADE DIFERENCIADA DA CONDUTA NÃO EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE INDICATIVOS QUANTO À PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

A princípio, a alegação que o paciente não cometeu os crimes não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando exigir a valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferentes sentidos.

A não realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, especialmente no contexto de pandemia.

A prisão preventiva, quando justificada na garantia de ordem pública, deve ser decretada a partir de elementos extraídos dos autos, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta; do contrário, a liberdade é impositiva.

Diante do caso concreto, da primariedade e da inexistência de outros registros desabonadores em desfavor da paciente, a imposição de medidas cautelares mostra-se suficiente para resguardar a integridade da ofendida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008824-16.2021.8.11.0000

PACIENTE: CLODOALDO MARTINS MINZON
IMPETRANTE: ANTONIO LUIZ DE DEUS JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Clodoaldo Martins Minzon,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo Criminal da Comarca de Rosário Oeste, ante a ausência dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão de, supostamente, ter cometido o crime de cárcere privado, lesão corporal e ameaça contra sua companheira; 2) não foi realizada a audiência de custódia; 3) ele “
nega veementemente as acusações da forma como estão apresentadas e, principalmente a acusação de cárcere privado
” (sic); 4) tudo não passou de desentendimento e imaturidade do casal; 5) foram estabelecidas medidas protetivas, que se mostram suficientes diante do caso concreto; 6) não há reincidência ou descumprimento de medidas protetivas anteriores; 7) a prisão é desnecessária porque a vítima ‘foi retirada do convívio do acusado’, além do que ‘compareceu em juízo com advogado’ e manifestou ‘sua total submissão e cumprimento à ordem judicial, apresentando-se’; 8) caso condenado, a pena lhe seria mais benéfica; 9) é primário, tem bons antecedentes, endereço certo e trabalho lícito (Id. 87940492 - pág. 1-20).

A liminar foi deferida (Id. 88090494 - pág. 1-6) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 90519498 - pág. 1-2).

A Procuradoria-Geral de Justiça aponta que “
não guarda razão o Remédio Constitucional ao buscar a revogação da sua prisão preventiva; eis que a decisão se mostra acertada, fundamentada e idônea
” (Id. 91341456 - pág. 1-14).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008824-16.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que, em 4-4-2021, a vítima procurou a delegacia e relatou diversos abusos físicos e psicológicos cometidos pelo paciente contra ela e os filhos gêmeos, de 1 (um) ano e 1 (um) mês de idade.

Na oportunidade, narrou que as agressões eram constantes e ocorriam há bastante tempo, e que quando dizia que “
ia embora com as crianças, Clodoaldo fazia ameaças de morte contra ela, os filhos e toda família”.

Apesar de afirmar que se encontrava ‘proibida de manter qualquer tipo de contato com a família’, a vítima explicou que ‘conseguiu pegar o celular do paciente escondido e pediu ajuda para sua irmã’, que, com o auxílio da polícia, a retirou da residência.

De proêmio, esclareço que, na via eleita, é inviável analisar a negativa de autoria sustentada, pois incabível o exame aprofundado de fatos e provas, notadamente quando existem outras em sentido oposto.

Nesse sentido:

[...] Na estreita via do habeas corpus, não há como discutir a alegação de ausência de autoria, pois demandaria o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada a ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria, como na espécie. [...]
(STJ, RHC 136.800/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021).

[...] É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, sobretudo na hipótese, em que presentes indícios suficientes de autoria (apreensão, na casa do paciente, de entorpecentes, balança de precisão, microtubos vazio, dinheiro; carro usado para ocultar quantia ilícita registrado em nome do ora paciente). [...]
(STJ, AgRg no HC 608.984/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 06/04/2021).

De outro lado, a não realização da audiência de custódia, por si só, não é suficiente para desconstituir a ordem de prisão, notadamente diante do contexto de pandemia. Confira-se:

[... A fim de diminuir a proliferação do vírus e a contaminação das pessoas, no âmbito do Poder Judiciário, foram adotadas diversas ações tais como a suspensão das audiências de custódia, dentre outras, consoante determinado nos arts. 7º e 8º da Recomendação n. 62 do CNJ. Consoante se denota do v. acórdão objurgado, a não realização da audiência de custódia não constituiu ilegalidade, em atenção à situação crítica imposta pela pandemia e com respaldo em determinações do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. Esta Corte Superior tem reiteradamente decidido que "a não realização da audiência de custódia, por si só, não é apta a ensejar a ilegalidade da prisão cautelar imposta ao paciente, uma vez respeitados os direitos e garantias previstos na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC 655.675/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 04/06/2021).

[...] O entendimento expendido pelo Tribunal de origem alinha-se à orientação firmada nesta Corte Superior que já se manifestou sobre o tema no seguinte sentido: "A não realização da audiência de custódia se deu com motivação idônea, qual seja, a necessidade de reduzir os riscos epidemiológicos decorrentes da pandemia de Covid-19, nos termos do art. 8.º da Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, desse modo não se constata a existência de ilegalidade patente a ser sanada. E, eventual nulidade da prisão em flagrante ficou superada com a decretação da prisão preventiva" (AgRg no HC 614.992/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no HC 640.821/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 08/04/2021).

A despeito da precária instrução do
writ
, consulta ao sistema demonstra que a prisão preventiva foi decretada a requerimento da autoridade policial, com manifestação favorável do Ministério Público, e justificada na necessidade de acautelar a ordem pública, conforme destaca o trecho transcrito:

A situação descrita pela vítima em seu depoimento aponta abusos constantes de seu companheiro em relação a ela e seus filhos, durante período aproximado de dois anos, culminando em pedido de socorro e envio da polícia no local dia 04.04.2021 e retorno dessa em 07.04.2021, momento em que a vítima finalmente contou os abusos. Neste contexto, importante transcrever trecho do ocorrido:

QUE somente no dia 04/04/2021, é que a declarante decidiu pedir ajuda para sua irmã, que acionou a policia militar de Jangada; QUE os policiais foram na sua casa, e como Clodoaldo, e a família estavam lá, a declarante ficou com medo de dizer a verdade, e negou os fatos, bem como disse aos policiais que queria ficar na casa; QUE no dia seguinte percebeu que Clodoaldo havia apagado diversas fotos do seu celular, e fui perguntar a ele, o porque de ter feito isso, ocasião em que ele ficou extremamente agressivo partindo pra cima da declarante, e apertando seu pescoço com as mãos; QUE a declarante conseguiu escapar para a área externa da casa, mas Clodoaldo foi atrás e continuou apertando seu pescoço, e dizendo "você está louca mulher, ta querendo que eu te mate"; QUE pegou o aparelho celular da declarante, e a proibiu de ter contato com sua mãe e irmã; QUE somente no dia seguinte, a declarante conseguiu pegar escondido o celular de Clodoaldo, e pediu ajuda para a sua irmã Janaína lhe tirar da casa; QUE sabia que hoje, Clodoaldo ia passar o dia na casa da avó dele, e que retornaria somente a noite; QUE quando os policiais civis chegaram eu estava sozinha com as crianças; QUE tem muito medo de Clodoaldo, "ele me proibia de sair de casa, e ter contato com a minha família, ele é capaz de qualquer coisa";

Pelos dizeres da vítima extrai-se que o suspeito mantém ela em situação de opressão, agredindo-a constantemente física e moralmente, sendo que ao final deste descreve ameaça de morte “você está louca mulher, ta querendo que eu te mate".
O depoimento descreve, além das agressões, dificuldade de comunicação com familiares e isolamento da vítima, demonstra que nos deparamos com um caso clássico de violência doméstica gravíssima
.

Destarte, para a garantia da ordem pública, evitando a reiteração/progressão criminosa e mantendo a integridade psicofísica da vítima, deve ser decretada a prisão preventiva do suspeito.

Por todo o relato, percebe-se a gravidade em concreto do delito, principalmente, porque a vítima viveu em constante vigilância por mais de ano
.

Posto isso, defiro a prisão preventiva de Clodoaldo Martins Ninzon, para garantia da ordem pública, ante a gravidade em concreto do delito e possibilidade de reiteração/progressão criminosa.

Em seguida, o pedido de liberdade provisória foi indeferido nos seguintes termos:

Analisando os autos, verifico que a prisão preventiva decretada em desfavor de CLODOALDO MARTINS MINZON foi realizada em observância às disposições legais. O ato demonstrou-se útil e necessário ao sistema processual penal e à sociedade, uma vez que existiam e subsistem os motivos para a manutenção da custódia cautelar.

No caso em comento, presentes os fundamentos ensejadores da custódia processual, consistentes na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Isso porque,
o ofensor não foi localizado e não se apresentou em sede policial até a presente data, situação que por si só obsta a necessidade de eventual aplicação da lei penal
, impondo-se a manutenção da prisão preventiva para viabilizar a futura execução da pena.

[...]

Além disso, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão preventiva (ID. 53156617), a necessidade de garantir a ordem pública encontra-se demonstrada em face da gravidade em concreto do delito,
já que o ofensor, supostamente, mantinha a vítima em situação de opressão, constantemente agredindo-a física e moralmente, bem como a isolando e dificultando o contato/comunicação com familiares.

Soma-se a isso, a evidente escalada do ciclo de violência sofrido pela vítima,

conforme por ela relatado, no sentido de que já
vinha sofrendo agressões físicas e verbais há aproximadamente dois anos.

Destaco que se tratando de crime cometido no âmbito familiar doméstico, que por sua natureza é praticado às ocultas, sem a presença de testemunhas, é preciso reconhecer especial valor à palavra da vítima
.

Portanto, nessas circunstâncias, presente o periculum libertatis, de forma a justificar a manutenção do decreto da prisão preventiva como forma de acautelar a aplicação da lei penal e a ordem pública
e, em especial para resguardar a integridade física e psicológica da vítima e de seus filhos, bem como estancar a eventual reiteração delitiva e interromper o ciclo de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na
necessidade
e na
adequação
, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que a preventiva é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

A prisão justificada na garantia de ordem pública deve ser decretada a partir de
elementos extraídos do caso concreto
, que indiquem a probabilidade de o agente praticar novos delitos, ou evidenciem os aspectos diferenciados da conduta.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso
sub examine
, o decreto de prisão se limitou a consignar que há indícios de autoria e indicar o que os crimes imputados ao paciente são graves.

De fato, o
decisum
não apontou nenhuma
circunstância concreta
que justifique a medida extrema.

Esclareço que, a partir da documentação que instrui os autos, não há evidências que o paciente apresenta periculosidade diferenciada ou que em liberdade poderia cometer novos delitos, especialmente porque o caso em análise se trata do
único registro criminal
que pesa contra ele.

A alegação de fuga tampouco justifica a prisão cautelar, uma vez que o paciente se
apresentou espontaneamente à autoridade policial
.

Para decretar a prisão preventiva, além de provas da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, exige-se que a

medida constritiva

esteja consubstanciada em elementos concretos, demonstrando sua necessidade e a adequação, o que não ocorre no presente caso.

Destarte, inexistindo fundamentação idônea que ampare o decreto de prisão, a liberdade é impositiva, conforme se vê no seguinte aresto:

[...] Caso em que o decreto que impôs a prisão preventiva ao paciente não apresentou qualquer motivação concreta, apta a justificar a segregação, tendo se limitado a abordar, de modo genérico, a descrição da conduta típica e a necessidade de garantia da ordem pública, além da gravidade abstrata do delito.

A necessidade de garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indicassem a necessidade da rigorosa providência cautelar, não constituem fundamentação idônea para justificar a medida extrema, especialmente diante das condições pessoais favoráveis do paciente [...]
(STJ, HC 465.543/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

Na hipótese, compreendo que as ponderações do juízo da causa, em relação à gravidade dos fatos, não se revelam idôneas para a imposição da medida mais extrema, consistente na prisão preventiva, pois são considerações normais aos delitos da mesma espécie e atinentes ao próprio tipo penal. Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal. Ordem parcialmente concedida.
(TJ/MT, N.U 1018193-68.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2020, Publicado no DJE 06/11/2020).

De mais a mais, em razão de a vítima ter se afastado do convívio familiar, e das condições pessoais favoráveis apresentadas pelo paciente – primariedade, bons antecedentes, endereço certo e trabalho lícito (Id.
87940496 - pág. 1 a 87955450 - Pág. 1) –
entendo que a imposição de outras cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal basta para resguardar sua integridade.

Em situações semelhantes, esta é a recomendação:

[...] Assim, mesmo levando em conta a gravidade da conduta atribuída à paciente, as particularidades do caso demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, de modo que deve ser excepcionada a aplicação do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, ante a flagrante ilegalidade verificada. Isso porque se está diante de paciente primária, de bons antecedentes, sem nenhum indicativo de que integre organização criminosa e que foi surpreendida com 31,2g (trinta e um gramas e dois decigramas) de maconha - quantidade da qual não se extrai, por si só, a periculosidade social da paciente - quando tentava ingressar em estabelecimento prisional. Aliás, ao que tudo indica, eventual risco de reiteração delitiva pode ser coibido mediante a proibição de ingresso em unidades prisionais. [...]
(STJ, HC 466.375/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 19/12/2018) (sem destaque no original).

[...] Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem a sua decisão, tendo em vista que ele não tem outros registros criminais. Além disso, a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6o c/c art. 319 do Código de Processo Penal. Pedido procedente, liminar ratificada, ordem concedida para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas. [...]
(TJ/MT, N.U 1006769-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 13/06/2021).

Desse modo,
concedo parcialmente
a ordem vindicada e confirmo a liminar anteriormente deferida, inclusive quanto às medidas cautelares alternativas impostas ao paciente, que deverão ser estritamente observadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021